Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009818-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA - CPF: 667.402.150-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TELO - CPF: 126.510.520-00 (AGRAVANTE), NORMANDINA KOSLOWSKY TELO - CPF: 775.417.401-44 (AGRAVANTE), NEDILSON MACIEL DOS SANTOS - CPF: 825.035.401-04 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009818-73.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:

Luiz Carlos Telo e outra.

Agravado:
Nedilson Maciel dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009818-73.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:

Luiz Carlos Telo e outra.

Agravado:
Nedilson Maciel dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Telo e Normandina Koslowsky Telo em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo com pedido liminar por falta de pagamento e infração contratual c/c pedido de cobrança de débito locativo, que move contra Nedilson Maciel dos Santos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a parte contrária está residindo no imóvel desde meados de 2020, sendo que desde dezembro/2020 não realiza o pagamento de aluguéis. Alega que realmente as partes acordaram que não havia necessidade de pagar o aluguel caso o réu quitasse as dívidas existentes no registro do imóvel. No entanto, mesmo após a dívida ser quitada e abatida nos alugueis, a parte contrária continua residindo no imóvel e não voltou a pagar os alugueis.

Segue sustentando que na lide associada (autos n.o 1016931-86.2022.811.0041), ajuizada pelo agravado/locatário, este obteve decisão liminar favorável, para, entre outros, manter-se na posse do imóvel objeto da demanda, mediante depósito judicial dos alugueis. Portanto, não há dúvidas de que estando quitada a dívida do imóvel, deveria o agravado voltar a pagar os alugueis. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 167302185).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em litigância de má-fé (id. 167250198).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
(id.

167884232).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009818-73.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:

Luiz Carlos Telo e outra.

Agravado:
Nedilson Maciel dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos Teló e Normandine Kolowski Teló
movem
ação de despejo com pedido liminar por falta de pagamento e infração contratual com pedido de cobrança de débito locativo
contra
Nadilson Macial dos Santos
, alegando, em apertada síntese, que o requerido alugou um imóvel residencial dos autores em 20.04.2020, pelo período de 06 meses, com término para 20.10.2020. Mencionam que a intenção dos locadores era a venda do imóvel, razão pela qual teriam pactuado que o locatário saldaria débitos existentes do imóvel e poderia abater nos aluguéis.

Seguem afirmando que não obstante o pagamento do débito e abatimento dos aluguéis, o locatário não atualizou o valor do aluguel mensal, conforme previsto no §1o, da cláusula 3a do contrato. Ainda, assevera que o locatário é devedor da diferença de aluguel do mês de fevereiro e dos alugueis de março, abril e maio de 2022, no importe de R$ 5.803,25 (cinco mil oitocentos e três reais e vinte e cinco centavos), bem como do IPTU no valor de R$ 1.918,03 (mil novecentos e dezoito reais e três centavos).

Ao final, postulam pela desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, IX, da Lei n.o 8.245/91, servindo os alugueis em atraso como caução, bem como a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis e acessórios descritos na inicial.

O feito foi distribuído ao juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou a intimação dos autores para emendar a inicial e acostar cópia integral do processo n.o 1016931-86.2022.8.11.0041, que havia sido distribuído anteriormente pelo locatário perante a 4a Vara Cível de Cuiabá.

Após a regularização do feito, a d. magistrada da 11a Vara Cível, reconhecendo a conexão entre as ações ajuizadas, determinou a remessa dos autos no 1023753-91.2022.8.11.0041 à 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na sequência, a o juízo
a quo
indeferiu

o pedido de tutela de urgência para a desocupação do imóvel, entendendo que o feito demanda necessidade de ampla dilação probatória (id. 113446102 – autos de origem).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes, alegando que o locatário reside no imóvel desde meados de 2020, sendo que desde dezembro daquele ano não realiza o pagamento de aluguéis. Alegam que realmente as partes acordaram que não havia necessidade de pagar o aluguel caso o réu quitasse as dívidas existentes no registro do imóvel. No entanto, mesmo após a dívida ser quitada e abatida nos alugueis, a parte contrária continua residindo no imóvel e não voltou a pagar os alugueis.

Segue sustentando que na lide associada (autos n.o 1016931-86.2022.811.0041), ajuizada pelo agravado/locatário, este obteve decisão liminar favorável, para, entre outros, manter-se na posse do imóvel objeto da demanda, mediante depósito judicial dos alugueis. Portanto, não há dúvidas de que estando quitada a dívida do imóvel, deveria o agravado voltar a pagar os alugueis.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão liminar.

Quanto à concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, não verifico a evidência de prova inequívoca dos fatos alegados e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ora, o que se tem até o presente momento são duas ações diversas discutindo sobre o imóvel objeto da demanda.

O locatário/agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer n.o 1016931-86.2022.811.0041, visando que os locadores/agravantes realizem a venda do imóvel objeto do contrato de locação, pelo preço de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), obtendo, inclusive, decisão liminar favorável para ser mantido na posse do imóvel, mediante depósito dos aluguéis.

Por outro lado, os autores/agravantes ajuizaram posteriormente, ação de despejo com pedido liminar por falta de pagamento e infração contratual com pedido de cobrança de débito locativo em face do locatário/agravado, pretendendo a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sendo a tutela de urgência indeferida pela magistrada.

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada sobre os alugueis devidos, mormente quando se discute em autos conexos, a suposta venda do imóvel ao locatário.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a necessidade de oportunizar o contraditório, haja vista a necessidade de maior dilação probatória ao caso, veja:

“
Assim sendo, entendo ausente, ao menos prima facie, a probabilidade do direito, visto que as questões referentes (i) ao direito dos autores ao recebimento de alugueis, e (ii) ao correto valor do locativo, demandam dilação probatória e serão mais bem esclarecidas com a instrução da presente demanda e do processo associado.
” (id 113446102 – autos de origem).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – REQUISITOS – FIANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Inocorrência dos pressupostos no caso concreto, reclamando a matéria dilação probatória.
” (RAI n.o 1011519-79.2017.8.11.0000,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória
.”
(TJMG - RAI n.o 1.0000.21.096277-5/001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 03.11.2021 - destaquei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023